Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728712-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANE MESQUITA OBANDO IMPETRADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JULIANE MESQUITA OBANDO contra ato coator imputado ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, consubstanciado no comunicado referente ao concurso público para provimento de vagas para a SEDESTMIDH, do dia 8.4.2020, via do qual a impetrante foi cientificada, na mesma data, a respeito da alteração da fórmula de cálculo das notas da prova objetiva do certame ao qual se submeteu (ID 18545232). Inobstante a autora ter defendido, em tópico específico, a tempestividade do mandamus, fato é que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23, da Lei 12.016, de 2009, não foi observado. Veja-se que a impetração se deu no dia 12.8.2020, muito embora o encerramento do prazo tenha ocorrido no dia 6.8.2020. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator